Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TJDFT.
1. Para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial é necessário enquadra-se nas hipóteses previstas na Resolução no 23/2010 do TJDFT, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva.
2. Nesse sentido, ao analisar petição inicial, é possível observar que a questão abordada na ação de dissolução de sociedade foi formulada com pedidos cumulativos, como o de vício de consentimento do negócio jurídico e nulidade da alteração contratual, ambos não previstos na matéria descrita na resolução abordada.
3. Logo, é possível constatar que cabe razão ao Juízo Suscitante, tendo em vista que se tratando de competência de natureza material (absoluta), não há reunião dos feitos em virtude de conexão ou continência, tendo em vista que a modificação da competência somente ocorre nas hipóteses de competência relativa, conforme o artigo 54 do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 1a Vara Cível de Águas Claras (Juízo Suscitado).